Tribunal: TJSP
Processo: 1022024-41.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade parcial e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da alta médica que foi indevida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade parcial e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da alta médica que foi indevida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso da autarquia e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022024-41.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE WILSON DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022024-41.2018.8.26.0562 -Voto no 17103
2
VOTO No 17103
Apelação/Reexame Necessário: 1022024-41.2018.8.26.0562
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: José Wilson de Jesus
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece
categoricamente incapacidade parcial e temporária para as
atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da alta
médica que foi indevida.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso da autarquia e reexame necessário improvidos.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 162/170, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-se
que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Alega a autarquia que o autor não faz jus ao benefício do
auxílio-doença, eis que não foram preenchidos os requisitos para sua concessão, uma vez
que o perito encontrou uma incapacidade parcial e temporária, ao passo que o benefício
concedido exige que a incapacidade seja total e temporária. Subsidiariamente, aduz que
permanece plenamente válida a utilização da TR para a correção do débito relativo às
parcelas anteriores a requisição do precatório. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022024-41.2018.8.26.0562 -Voto no 17103
3
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando como movimentador de sacaria, com grande esforço físico, movimentos de
flexo-extensão do tronco, repetição de movimentos, com subida e descida de escadas,
passou a apresentar lesões na coluna, nos ombros e no joelho esquerdo, o que lhe causa
incapacidade laborativa.
Não há notícia de emissão de CAT.
A autarquia concedeu administrativamente o benefício de
auxílio-doença previdenciário, vigente entre 29/12/2017 e 08/05/2018 (fls. 60), por
transtorno do disco cervical com mielopatia (fls. 66).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 132/153).
Pelo
exame
físico,
corroborado
pelos
exames
complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o perito constatou
que o obreiro apresentava redução na amplitude dos ombros em 90o, com dor na flexo-
extensão da coluna toraco-lombar e extensão com redução na amplitude dos
movimentos. O teste de Lasègue restou positivo. Em relação aos joelhos evidenciou
edema com crepitação e dor a flexo-extensão.
O médico diagnosticou o autor como portador de
abaulamento do disco osteofitário e discal na coluna cervical, tendinopatia do ligamento
infraespinhal e tendinopatia com erosão (pata de ganso), concluindo que se trata de
acidente do trabalho, em razão da presença do nexo concausal com a atividade de
descarregar caminhões com sacos na cabeça para encher containers, que lhe causa uma
incapacidade laboral parcial e temporária.
Ao final, com fundamento na conclusão da perícia realizada
em juízo, a demanda foi julgada procedente para o fim de conceder ao autor o benefício
de auxílio-doença acidentário, a partir da cessação do benefício temporário anterior, que
ocorreu em 08/05/2018, com juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase
de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida. A tutela antecipada foi
concedida para a imediata implantação do benefício, com ofício relatando o
cumprimento da decisão (fls. 182/183).
Pois bem.
Com efeito, é o caso de manutenção do benefício concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022024-41.2018.8.26.0562 -Voto no 17103
4
Isso porque ainda que o perito não tenha reconhecido uma
perda total da capacidade laborativa do autor, deixou claro que devido ao trabalho
exercido, com o carregamento constante de peso, existe uma incapacidade momentânea
para o trabalho.
Desse modo, não obstante o perito tenha afirmado que o
autor possui uma incapacidade parcial e temporária, também afirmou que no momento
deve realizar tratamentos (quesito 5, fls. 145).
Além disso, ainda que não exista CAT emitida nos autos, há a
descrição das atividades exercidas descritas no PPP de fls. 86/89, de modo que é possível
depreender que o fato desencadeador da moléstia ocorreu.
Portanto, restou reconhecida na prova técnica que o autor é
portador de lesão decorrente do acidente de trabalho, que lhe subtrai temporariamente a
capacidade para o trabalho e que necessita de tratamento médico antes de seu retorno
ao trabalho.
Assim, presente a incapacidade e o nexo causal.
Destarte, uma vez que constatada redução temporária da
capacidade laborativa, que impede o obreiro de desempenhar sua função habitual, de
rigor a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do art. 59, da Lei no
8.213/91, mais abono anual, na medida em que a incapacidade para o trabalho foi total
para as atividades habituais, podendo o segurado se submeter a tratamento médico
adequado, sem se expor a fatores que agravariam sua limitação momentânea.
O benefício é devido, com esteio na Lei de Benefícios, a
partir da data da cessação, visto que a alta foi indevida.
Ressalte-se que eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
Com relação à data de cessação do benefício, porém, há que
se observar que a lei prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível, o ato de
concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o
prazo estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no 8.213/91).
E, na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, conforme § 9o do mesmo artigo.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do artigo
85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022024-41.2018.8.26.0562 -Voto no 17103
5
Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As parcelas em atraso deverão ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da citação,
devem incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, de acordo com a Lei 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Por fim, é de se considerar fora do contexto o pedido do
obreiro formulado às fls. 199 para a implantação do benefício de auxílio-acidente, posto
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022024-41.2018.8.26.0562 -Voto no 17103
6
que a decisão recorrida concedeu auxílio-doença e não houve recurso da parte autora.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia
e ao reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1022024-41.2018.8.26.0562
Nome do(a) Segurado(a)
José Wilson de Jesus
Benefício concedido
Auxílio-doença
DIB
09/05/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator